Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-45.2021.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000474-45.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL - CPF: 616.846.351-87 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL - CPF: 616.846.351-87 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (REPRESENTANTE), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1000474-45.2021.8.11.0095.

EMBARGANTE: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra o Acórdão de ID nº 158127154, exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, deu provimento do Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante
.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Na certidão de ID nº 159867683, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no
Acórdão
e, por isso, postula a reforma do “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na fundamentação do acórdão editado, que apontou
“junto à instituição financeira”
ao invés de
“junto à recorrente”
, e ainda,
apontou “já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente”
ao invés de
“já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida”
conforme se verifica no ID de nº 157915168.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar os trechos acima citados no acordão, fazendo constar o
“junto à recorrente”
e “já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida”
, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023